Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRECEDENTE VINCULTANTE. TEMA REPETITIVO. SUPERVENIÊNCIA APÓS O JULGAMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO CONSTATADOS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

3. A superveniência de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo nas instâncias extraordinárias não é circunstância que autoriza o manejamento de embargos de declaração, pois a conclusão em sentido distinto que o órgão jurisdicional de segundo grau adotara, quando ausente precedente vinculante, não se traduz em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mormente quando a tese paradigma ainda não tenha sido sequer publicada.

4. No mais, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.

5. Recurso conhecido e improvido.